Tribunal: TJES
Processo: 0002942-03.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002942-03.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-03.2017.8.08.0069

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FERNANDO SOUZA FERNANDES contra o Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que dera provimento à apelação criminal para redimensionar a pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. A Defesa apontou omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado omite-se quanto à fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, configurando hipótese típica de cabimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

A aplicação subsidiária do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ao processo penal autoriza a fixação de honorários conforme os critérios legais: zelo do profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC), reconhece a possibilidade de utilização da Tabela da OAB local como parâmetro, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há obrigatoriedade de observância do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, cabendo ao julgador aferir o valor justo com base no esforço exigido pelo caso concreto.

Considerando tratar-se de caso singelo, com ausência de complexidade acentuada, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é fixado como adequado e proporcional à atuação do defensor dativo em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no âmbito criminal, com base subsidiária no art. 85, do CPC.

A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro, desde que ajustada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A ausência de menção aos honorários do defensor dativo no Acórdão enseja omissão sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC, Tema 984; TJES, Apelação Criminal 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-03.2017.8.08.0069

APELANTE: FERNANDO SOUZA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO SOUZA FERNANDES em face do Acórdão (Id. 14103899), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, fora dado provimento ao recurso de apelação para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

A Defesa do embargante aduz omissão no Acórdão, uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do Acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu, tendo interposto recurso de apelação que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao

advogad
o
Dr.
AFONSO MAIA
, OAB/ES
25.941
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
),
em favor do defensor dativo
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)